Tribunal: TJPA
Processo: 0000757-92.2010.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000757-92.2010.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. REMOÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO. ASPECTOS ESTÉTICOS DA AVENIDA. CUSTO QUE DEVE SER SUPORTADO PELO MUNICÍPIO AGRAVANTE E NÃO PELA CONCESSIONÁRIA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de março a três dias de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 11130624), na qual conheci parcialmente o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, negando-lhe provimento.

Em suas razões (id. 11305280), o agravante argui que, apesar de constar no documento enviado ao agravado a palavra “embelezamento”, na verdade o objetivo da remoção dos postes da avenida visava garantir a segurança dos munícipes, por envolver questões de eletricidade, que é de competência da agravada.

Nesse sentido, requer o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante do id. 11715647.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13105532).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

No caso, o agravante sustenta que, apesar de ressoar a intenção de “embelezar” a avenida, pretendia, na verdade, preservar a segurança dos munícipes ao solicitar a remoção dos postes.

Contudo, essa intenção não restou demonstrada nos autos, conforme consignado na decisão agravada, de acordo com o trecho que destaco a seguir (id. 11130624), “verbis”:

“...

No mais, a argumentação contrária do apelante, de que não haveria fim estético no seu pleito junto a apelada, é desprovida total de provas, afrontando, assim, o art. 373, I, do CPC, importando na improvimento do recurso quanto a esse ponto.

...”

Ademais, o cunho estético pretendido com a remoção dos postes de avenida pública ressoou claro diante do teor do Ofício nº 32/2009/PMT-SEMOUH, datado de 03/06/2009 (
id.
7143511, pág. 12), assinado pelo prefeito municipal, à época, Sr. Sancler Antônio Wanderley Ferreira, em que declarou, expressamente, que a rede de distribuição de energia estaria comprometendo o aspecto estético da avenida que seria revitalizada de acordo com o Projeto Urbanístico da Avenida Brasil, no Bairro do Getat.

Assim, tendo em vista a intenção estética demonstrada pelo recorrente ao formular seu pedido à recorrida, os custos da remoção dos postes de iluminação pública devem ser, de fato, suportados pela parte interessada, no caso o Município agravante, segundo dispõe o art. 8º, I, do Decreto nº 84.398/1980 e arts. 44 e 102 da Resolução Normativa nº 414 da ANEEL.

Portanto, diante desse cenário, sem novidade argumentativa, devem ser mantidos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 03 de abril de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2023